Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-15.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002506-15.2012.8.14.0049

APELANTE: MARIA JUDITE DE CASTRO RAMOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0002506-15.2012.8.14.0049

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Maria Judite de Castro Ramos

Apelado: Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0002506-15.2012.8.14.0049

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Maria Judite de Castro Ramos

Apelado: Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA JUDITE DE CASTRO RAMOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Isabel/PA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada pela apelante contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A autora informa em sua petição inicial (ID. 12255096 - pág. 2/9), que é servidora pública estadual desde 26 de outubro de 1995. Narra que em 26/10/1995 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará o Decreto n. 0711, que concedeu aumento e/ou revisão salarial ao funcionalismo estadual civil e militar, por força da homologação das Resoluções n. 0145 e n. 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, gerando diferença real de percentual de reajuste salarial entre os servidores civis e militares.

Relata que em 1999 foi ajuizada ação ordinária de cobrança pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém - SISPEMB/PA, requerendo a extensão do aumento salarial concedido aos servidores militares, processo de n° 0008829-05.1999.8.14.0301, o qual foi julgado procedente e confirmado pelo acórdão n° 93484 em razão do princípio da isonomia.

Defende que é servidora pública estadual, pertencente a mesma categoria funcional daqueles que foram beneficiados em sentença, com a única distinção de estar lotada no interior do Estado. Por esta razão, propôs a ação ordinária requerendo em seu favor que também seja aplicado o reconhecimento do direito ao reajuste de 22,45% de que trata o Decreto nº 711/1995 a sua remuneração, a partir de outubro de 1995. Juntou documentos.

Em petição (ID. 12255107), a autora requereu a desistência da ação. O requerido Estado do Pará, concordou com a desistência da autora (ID. 12255165).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID. 12255179 – pág. 1/15)

Foi apresentada réplica à contestação em ID. 12255182 – pág. 1/5.

Após, o Juízo
a quo
prolatou a sentença (ID. 12255191), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno à parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo a cobrança do pagamento por ser o autor beneficiário da assistência judiciária. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as anotações e baixas necessárias. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA). Santa Izabel do Pará/PA, 14 de junho de 2022. Paulo Pereira da Silva Evangelista Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial”

Irresignada,
Maria Judite de Castro Ramos
interpôs recurso de apelação (ID. 12255192), por meio do qual sustenta que os fundamentos da sentença combatida se encontram em total dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ.

Assevera que os direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos da categoria profissional devem ser defendidos pelo sindicato, sendo certo que os efeitos jurídicos das decisões emanadas em processos administrativos e judiciais alcançam toda a categoria profissional envolvida.

Esclarece que todos os vencimentos da recorrente deveriam ser incorporados o percentual de 22,45%, contando-se também período passado, o que não fora observado pela digna magistrada de primeiro grau, e que a vantagem de R$100,00 (cem reais) pleiteada, de igual sorte aos 22,45%, é devida a recorrente, uma vez ser a mesma atingida pelos efeitos da decisão no processo nº 0008829- 05.1999.814.0301, motivo pelo qual, a simples alegação de que a Súmula Vinculante nº 37 impossibilita o aumento não merece guarida. Por esta razão, requer a reforma integral da sentença combatida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais em ID. 12255195, requerendo a manutenção integral da sentença de 1º grau.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de 1º grau.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da demanda gira em torno da decisão
a quo
que julgou improcedente a ação ajuizada pela autora/apelante, indeferindo o pedido de extensão aos servidores civis do reajuste concedido aos militares (Decreto nº 0711/1995), bem como indeferindo o pleito de pagamento do abono de previsão no constitucional Decreto 2219/97 que se é inaplicável ao caso por ter natureza
propter laborem
, não sendo extensível a todas as categorias de trabalhadores.

Acerca do tema, é imperioso destacar que, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.030, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, nos termos do voto do Des. Relator Des. Luiz Gonzaga
da Costa Neto.
Ex vi:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO
SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL
E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU
PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado –
quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratarse de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.
4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a
qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da
isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2.219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJE/PA, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Julgamento: 06.03.2018, Publicação: 06.03.2018)

Portanto, não restam dúvidas quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos/proventos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas,
em razão de não configurar a revisão geral prevista no art. 37, X, da CF/88, mas sim um
reajuste setorial
, concedido tão somente aos servidores militares, através do Decreto nº 711/1995.

Acerca do tema, a distinção em comento já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cuja ementa ora transcrevo:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos.
5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia.
7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).”

Desse modo, evidencia-se não assistir razão a apelante em seu pleito, uma vez que o reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores, motivo pelo qual torna-se imperioso a manutenção da sentença do Juízo
a quo.

Ante o exposto e na companhia no parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença apelada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 15/02/2024